Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INAPTIDÃO FÍSICA. AVALIAÇÃO MÉDICA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO.
1. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório.
2. O concurso público tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo, a fim de selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa.
3. Embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e à apelação.